Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no ID 178062680 dos autos do processo de origem, que determinou o arquivamento do processo. Segundo o Agravante: “Acreditando que o valor do débito consolidado do devedor era apenas aquele objeto da execução, o Juízo decidiu aplicar o art. 1o do Provimento 13/2012 do TJDFT. Foram suas palavras: ‘O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s),conforme certificado ou petição da Fazenda Pública, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo’.” Junta certidão com a consolidação do débito no qual o valor da dívida é de R$36.719,48. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso de acordo com a lei. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator